Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-10.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DA PROVA DISCURSIVA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE RESTRITA À SEARA DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).

2. É indevido o Juízo se revestir do papel de membro da banca examinadora. O examinador é quem detém a expertise para a elaboração e correção dos quesitos, principalmente nos casos em que a impugnação da avaliação feita volta-se a critérios interpretativos.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.